Tribunal: STF
Processo: ARE 1451088
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS EM IMÓVEL. FINANCIAMENTO PELO SFH. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO À APÓLICE PÚBLICA. JULGAMENTO RE 827.996/PR. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A contra decisão que declarou a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em relação a alguns autores e a consequente incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, com a devolução dos autos à Justiça Estadual. 



    2. A seguradora agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão que não admite o ingresso da Caixa Econômica Federal na ação, por consistir em questão que apenas pode ser suscitada por meio de agravo de instrumento eventualmente proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse de integrar a lide, posto se tratar de mera assistência simples da CEF no processo, tendo em vista não haver relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública, na qualidade de administradora do FCVS (PROCESSO: 08175116920184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 21/10/2021). 



    3. A despeito do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR (DJ: 21/08/2020), a questão atinente ao interesse da Caixa no feito e à consequente competência da Justiça Federal não pode ser apreciada, diante da falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer da seguradora, que impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente agravo de instrumento (PROCESSO: 08039931220184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/06/2021). 



    4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Doc. 20, p. 9-10) 



    Os embargos de declaração opostos por Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A (Doc. 22) foram parcialmente providos providos, sem efeitos infringentes, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DE INTEGRAR A LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheço do agravo de instrumento da Sulamérica Companhia Nacional de Seguros, julgando prejudicado o agravo interno, sob o argumento de que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na ação de origem, onde se persegue a cobertura securitária de danos físicos em imóvel objeto de financiamento habitacional. 



    2. As razões recursais apontam a existência de omissão no julgado quanto à aplicabilidade do artigo 996 do CPC, que dá legitimidade recursal ao terceiro prejudicado, assim como à necessidade de observância da tese firmada pelo STF no julgamento do RE827996 e dos comandos dispostos nos artigos 109, I, da CF/88, 1º e 1º-A da Lei 12.409/2011, 3º e 5º da Lei 13.000/2014 e 1.040, III, do CPC, atribuindo ao recurso a finalidade de prequestionamento. 



    3. Existência de omissão quanto à tese sustentada pela parte agravante com fundamento no artigo 966 do CPC. O dispositivo legal reportado, assim como os demais suscitados pela embargante, não se mostram suficientes para infirmar o entendimento seguido por esta Terceira Turma acerca da matéria, no sentido de considerar que a seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão do juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na lide, sendo certo que apenas a instituição financeira poderia recorrer em defesa de seu interesse em participar do polo passivo da demanda. 



    4. Diversamente do alegado nas razões recursais, além de a seguradora embargante não figurar como terceiro prejudicado, mas como parte demandada no processo, o art. 996 do CPC se reporta a prejuízo decorrente dos efeitos de ato decisório que soluciona o litígio, não sendo este o caso dos autos, onde a decisão de primeiro grau agravada se limita a inadmitir o ingresso da CEF na lide, declinando da competência para processar e julgar o feito, e determinando a remessa dos autos ao Juízo Estadual competente. 



    5. À teor dos mais recentes precedentes desta Corte, é forçoso reconhecer que, a despeito do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE827996, a questão atinente à legitimidade da Caixa não pode ser apreciada no presente caso concreto, tendo em vista a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer da seguradora, que impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente Agravo de Instrumento (PROCESSO: 0805113-56.2019.4.05.0000; DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 28/01/2021 PROCESSO: 08093844520184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 10/11/2020). 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar as omissões suscitadas, sem efeitos modificativos.” (Doc. 28, p. 5-6).



    Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXXIX, e 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Afirma que a decisão impugnada “utiliza os entendimentos erroneamente firmados no REsp 1.091.393/SC em que foram definidos critérios para reconhecimento do interesse jurídico da CEF para ingressar na lide como assistente e, por consequência, atrair a competência da Justiça Federal, sem, no entanto, observar a legislação vigente que superou aquele repetitivo e, em especial, sequer analisou em confronto com a CF/88” (Doc. 37, p. 6). Assevera que “a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos” (Doc. 37, p. 7). Salienta que “a negativa à CEF de acesso à justiça e à defesa dos interesses do FCVS tem desencadeado a indústria dessas ações judiciais de indenização, provocando o rombo bilionário aos cofres públicos” (Doc. 37, p. 8). Ressalta que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça”(Doc. 37, p. 8). Discorre que a “probabilidade do direito se observa quando o julgamento do caso ocorreu na Justiça Comum, quando, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal, deveria ter ocorrido na Justiça Federal, conforme inclusive requerido inúmeras vezes pela seguradora” (Doc. 37, p. 9). Argumenta que “o tema já é objeto de recurso extraordinário com repercussão geral, o que só reforça a necessidade de concessão do efeito suspensivo com o fito de evitar decisões em conflito com o que venha a ser decidido pelo STF” (Doc. 37, p. 9). Argui que “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito à possibilidade do ajuizamento de cumprimento de sentença, em valores milionários, podendo haver determinação de pagamento indevido, os quais certamente jamais serão reavidos pela seguradora” (Doc. 37, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar casos em que haja o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei 13.000/2014 e o que restou decidido no RE nº 827.996”, entre outras medidas (Doc. 37, p. 9-10).



    Raimunda Moreira de Oliveira e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 41).



    Inadmitiu-se o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 43).



    Irresignada, Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S/A interpôs o presente agravo (Doc. 50).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.011 (Doc. 152).



    Determinou-se, então, o retorno dos autos a esta Corte, ao argumento de que o recurso paradigma invocado, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guardaria identidade com a matéria discutida nos presentes autos (Doc. 154, p. 4).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)



    Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”



    Nada obstante, verifica-se a matéria julgada no RE 827.996, Tema 1.011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.



    Deveras, o Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência de legitimidade da seguradora para recorrer, sem apreciar o mérito da demanda, nos seguintes termos:



    “À teor do entendimento seguido por esta Terceira Turma, a seguradora agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão que não admite o ingresso da Caixa Econômica Federal na ação, por consistir em questão que apenas pode ser suscitada por meio de agravo de instrumento eventualmente proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse de integrar a lide, posto se tratar de mera assistência simples da CEF no processo, tendo em vista não haver relação jurídica entre o mutuário e a empresa pública, na qualidade de administradora do FCVS (PROCESSO: 08175116920184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 21/10/2021). 



    Sendo assim, a despeito do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 827.996/PR (DJ: 21/08/2020), a questão atinente ao interesse da Caixa no feito e à consequente competência da Justiça Federal não pode ser apreciada, diante da falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse em recorrer da seguradora, que impede o pronunciamento sobre as questões jurídicas versadas no presente agravo de instrumento (PROCESSO: 08039931220184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/06/2021).” (Doc. 20, p. 2, destaquei)



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da competência da Justiça Federal e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais, em que a Sulamérica Companhia Nacional de Seguros também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/03/2024, ARE 1.404.946, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023 e ARE 1.444.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente